Tribunal: STF
Processo: ARE 1557088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE BARRACA DE COMÉRCIO POPULAR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de São Luís contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar a abstenção de remoção de barraca de lanches, sem devido processo administrativo, assegurando ampla defesa e contraditório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a remoção de barraca comercial pode ser realizada sem o devido processo administrativo, considerando a alegada irregularidade na autorização de funcionamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao contraditório e à ampla defesa deve ser observado em processos administrativos que envolvam restrição de direitos. 4. A ausência de irregularidade comprovada na conduta dos autores e o princípio da dignidade humana justificam a manutenção da sentença.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A remoção de comércio popular autorizado deve observar o devido processo administrativo, assegurando ampla defesa e contraditório."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no REsp 1131928/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.04.2012.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 6º, 7º, 30, I, II, VIII, 182 e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como relatado, busca o ente municipal apelante a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por José Raimundo dos Santos Sousa e Joana Batista Cruz Souza. [...]



    A regra no processo civil brasileiro é de que o ônus da prova compete ao autor, ao produzir as provas dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o réu deve comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do que dispõe art. 373, CPC.



    No presente caso, cumpre consignar que numa análise detida dos autos, e conforme bem destacado pelo magistrado de origem, as provas apresentadas comprovam possuem licença de funcionamento, inclusive com o pagamento de taxa de ocupação, o que, por certo, comprova a licitude da atividade. [...]



    Não fosse o bastante, ao contrário do indicado na peça recursal, o parágrafo único do art. 107 da Constituição Federal evidencia a liberdade do exercício de qualquer atividade lícita, independentemente de autorização, cominando restrições legais como exceção, o que no caso não há, tendo em vista a existência de alvará para o exercício da atividade, bem como para utilização do local, o que implica dizer que o Município de São Luís já exerceu seu Poder de Polícia relativamente a esses fatos, gerando aos autores direitos presentes e futuros, mesmo porque os autores já trabalham no local, tirando de lá seu sustento a mais de vinte anos.



    Nesse ponto, conforme bem destacado pelo magistrado a quo:“É evidente que a atividade exercida pelos autores (venda de lanches) é a única fonte de renda da sua família e de mais algumas pessoas que trabalham junto com eles e que, apesar da notificação acostada aos autos não se ater à desocupação, é possível notório o abuso do Poder de Polícia por parte dos agentes da SEMTHURB, impossibilitando o exercício da atividade por eles desempenhada.”



    Assim, inexiste nos autos qualquer comprovação de ilegalidade na conduta dos autores. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente